Tribunal: TJSP
Processo: 1061375-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de reduzir multa punitiva imposta em Auto de Infração por creditamento indevido de ICMS – Diferenciação entre multa moratória e multa punitiva – Precedente jurisprudencial – Limitação da multa punitiva em 100% do débito tributário – Sentença concessiva da ordem – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000516063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária no
1061375-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFI-
CIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CRS BRANDS INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1061375-59.2019.8.26.0053 - Voto no 28627 Página 2 de 4
VOTO No 28627
APELAÇÃO CÍVEL No 1061375-59.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de reduzir
multa punitiva imposta em Auto de Infração por creditamento inde-
vido de ICMS Diferenciação entre multa moratória e multa punitiva
Precedente jurisprudencial Limitação da multa punitiva em 100%
do débito tributário Sentença concessiva da ordem Apelação fa-
zendária e remessa necessária não providas.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por CRS Brands Indústria e
Comércio Ltda contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao
Procurador Geral do Estado de São Paulo, consistente na imposição de
multa punitiva superior a 100% do tributo devido, em razão de credita-
mento de ICMS decorrente de relação comercial com empresa declarada i-
nidônea (fls 1/21).
Processo distribuído ao digno Juízo da 15a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital. Liminar deferida (fls 99/100). Ordem de-
pois concedida (r. sentença a fls 118/119).
Apelação da Fazenda Paulista fundada em síntese nestas teses:
a) a multa não tem natureza tributária, daí não se poder falar em confisco;
b) não há previsão legal para limitação da multa; c) a punição é aplicada
proporcionalmente à gravidade do ilícito cometido (fls 124/132).
Apelo respondido (fls 165/170).
Remessa necessária.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse no
feito (fls 205).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1061375-59.2019.8.26.0053 - Voto no 28627 Página 3 de 4
1- CRS Brands Indústria e Comércio Ltda impetrou mandado
de segurança contra ato atribuído ao Procurador Geral do Estado de São
Paulo, que lhe aplicou multa de 454% do valor do ICMS devido e não pa-
go, por creditamento feito em negociações com empresa declarada inidô-
nea.
Volta-se exclusivamente contra o excesso da multa, com pre-
tensão de que ela seja limitada a 100% do tributo.
Ordem concedida em sentença que deve ser mantida.
2- A multa moratória é devida pelo atraso no recolhimento do
tributo. Já a multa punitiva possui viés corretivo.
No primeiro caso o Superior Tribunal Federal fixou entendi-
mento no sentido de limitar a cobrança da multa moratória em 20% do va-
lor cobrado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCELAMENTO EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS IM-
POSSIBILIDADE TAXA SELIC DÉBITO TRIBUTÁRIO POSSIBI-
LIDADE MULTA MORATÓRIA CARÁTER CONFISCATÓRIO RE-
CONHECIDO REDUÇÃO PARA 20%. 1- O Supremo Tribunal Federal
já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à vi-
olação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido pro-
cesso legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infracons-
titucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2- Esta Corte já
decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito pre-
videnciário em 240 meses, previsto na Lei no 8.620/1993, às empresas do
setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legis-
lador positivo. 3- Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE
582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utiliza-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1061375-59.2019.8.26.0053 - Voto no 28627 Página 4 de 4
ção da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não
contraria qualquer preceito constitucional. 4- A aplicação de multa mo-
ratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de
montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta
menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positi-
vado na Constituição. 5- Agravo regimental a que se dá parcial provi-
mento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por
cento) sobre o valor do tributo (Agravo de Instrumento no 682983 AgR, 1a
Turma, relator Ministro Roberto Barroso, j. 04/08/2015).
Já no segundo caso o Superior Tribunal Federal estabelece
como limite o valor do próprio tributo, ou seja, 100% do valor cobrado:
TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRI-
BUTO CONFISCO ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚ-
BLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo
devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ
Pleno, relator ministro Ilmar Galvão
e Recurso Extraordinário no
582.461/SP Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral
(RE 833106 AgR/GO, 1a Turma, relator Ministro Marco Aurélio, j.
25/11/2014).
Assim, ainda que se reconheça a diversidade de natureza das
multas, nem por isso a multa punitiva pode ser ilimitadamente imposta.
Por meu voto, nego provimento à apelação fazendária e à re-
messa necessária.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator